Tribunal: TJMT
Processo: 1005852-43.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005852-43.2016.8.11.0002
APELANTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S. A.
APELADA: C. TONDIN TRANSPORTES - EPP.
Vistos.
Compulsando os autos, não verifiquei a publicação da intimação para oportunizar a apresentação das contrarrazões. Assim, em observância ao princípio do contraditório e para evitar eventuais nulidades futuras, DETERMINO que seja certificado acerca da intimação da parte apelada para apresentação das contrarrazões. Em caso negativo, ou de dúvida, intime-se.
Após, retornem os autos conclusos.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR